Tribunal: TJDFT
Processo: 0727624-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal defensiva. Furto qualificado pela escalada. Materialidade e autoria. Ausência de insurgência recursal. Pretensão defensiva de afastamento do concurso formal de crimes. Violação ao princípio da congruência. Acolhimento. Ausência de correlação entre denúncia e sentença. Pena definitiva redimensionada. Regime prisional fechado. Adequação. Multirreincidência. Atividade ilícita como meio de vida. Recurso conhecido e provido.